Tribunal: TJDFT
Processo: 0712993-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. PERDAS E DANOS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMENDA À INICIAL. REGULARIZAÇÃO. ART. 321 CPC. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CELERIDADE PROCESSUAL. INSTRUMENTALIDADE. SENTENÇA ANULADA
1. É dever da Justiça zelar pela rápida e eficaz solução dos conflitos, evitando a prematura extinção dos feitos que comportem regularização, devendo as partes colaborarem com tal mister, na medida das suas possibilidades. Isto é o que preconiza o dever de lealdade processual.
2. Observada que a determinação de emenda foi efetivamente atendida, incabível a sanção prevista no parágrafo único do art. 321 do CPC, à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, economia e celeridade processual.
3. O juiz deve atuar atento ao dever de cooperação entre as partes para o deslinde da demanda, de modo a alcançar, de forma ágil e eficaz, a Justiça do caso concreto. Afinal, a extinção do feito, sem adentrar no mérito, acarretará a repropositura da demanda, haja vista que o apelante demonstra interesse no prosseguimento do feito, sobretudo, na hipótese em que restaram atendidos os requisitos para o deferimento da inicial.
4. É cediço que o processo não deve ser um fim em si mesmo. Deve ser, sim, um meio para que o magistrado possa aplicar a lei ao caso concreto, aproximando-se, quando da prestação jurisdicional, o máximo possível do ideal de Justiça, de pacificação dos conflitos, a que todos almejam. Desta noção deriva o princípio da instrumentalidade das formas, que também passou a ser expressamente consignado no artigo 188 do Código de Processo Civil de 2015.
5. Recurso conhecido e provido.